Tribunal: TJMT
Processo: 1017432-37.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017432-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), CELSO VAINER CASAGRANDE - CPF: 906.933.108-04 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CARLOS AUGUSTO DA SILVEIRA NUNES - CPF: 018.914.198-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS DO PARECER TÉCNICO APRESENTADO PELO BANCO LITIGANTE SOB O FUNDAMENTO DE TER SIDO APRESENTADO INTEMPESTIVAMENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará a parte agravante a pagar à parte agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A., em face da decisão monocrática de ID nº 55564475 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo recursal formulado no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1017432-37.2020.

Em suas razões de ID nº 58247475 o agravante requer o provimento do seu recurso para ser retratada a decisão atacada ou a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta.

Para tanto, alega, em síntese, que a decisão de primeiro grau cerceia o seu direito de defesa. Sustenta que o cálculo produzido por perito judicial que chegou ao valor de mais de cinco milhões foi realizado em desacordo com a sentença liquidanda e contém inconsistências, violando a coisa julgada. Defende que que os equívocos da perícia judicial podem ser esclarecidas pelo documento que apresentou e que foi determinado o desentranhamento. Contesta a homologação pelo Juízo
a quo
do cálculo apresentado por perito. Argui que a decisão é ausente de fundamentação.

Contrarrazões recursais em petição de ID nº 59228481.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que indeferiu o pedido recursal de efeito suspensivo.

Naquela oportunidade, ficou evidenciado que, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida na fase processual, não restaram demonstrados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Consignei que, no caso em comento, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação era inexistente.

Em decorrência disto, não divisei prejuízo maior ao recorrente, no aguardo do prazo previsto no artigo 1.020 do CPC, para o julgamento final perante esta c. Câmara.

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas nos autos de Agravo de Instrumento originário, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, qual seja, a concessão de efeito suspensivo, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Dispositivo.

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, por ser manifestamente improcedente, devendo ser mantido o indeferimento da liminar recursal, ora atacado, por via deste agravo interno.

Condeno a parte agravante a pagar à parte agravada a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020